Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713378-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. A. D. REPRESENTANTE LEGAL: RERNATA LOBOSQUE AQUINO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA DECISÃO Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante na petição de Id. 35638663 noticia o descumprimento pela agravada da decisão judicial concedida, por esta Relatora, em caráter liminar no Id. 34879879. A agravante sustenta que a agravada foi intimada da referida decisão no dia 11/05/2022, não tendo cumprido a determinação judicial, mas, apenas lhe encaminhado telegrama, indicando que entrasse em contato com as mesmas clínicas de tratamento apontadas administrativamente. Esclarece que entrou novamente em contato com as referidas clínicas, não tendo conseguido atendimento, diante da ausência de vagas e de profissional especializado. Aduz, ainda, que, caso optasse pelo tratamento em clínica particular, a agravada lhe informou apenas a possibilidade de reembolso posterior, conforme previsão contratual, sendo este inferior a 1% do efetivo custo do tratamento. Pontua que o descumprimento em questão põe em risco a vida do agravante. Por fim, requer a majoração da multa arbitrada, em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até o cumprimento integral da obrigação, além da intimação da agravada para que cumpra com urgência a decisão em sua integralidade, sob pena de responsabilização por crime de desobediência. Alternativamente, pugna pela determinação de ressarcimento integral dos tratamentos a serem iniciados na clínica indicada pelo agravante, que possui vaga nas duas especialidades. Em despacho de Id. 35671755 oportunizei a manifestação da parte agravada acerca do integral cumprimento da medida liminar. Conforme certidão de Id 35957309 a parte agravada as quedou-se silente quanto ao ponto. É o breve relato. DECIDO. Conforme relatado, a parte agravante noticiou o não cumprimento pela agravada da decisão judicial concedida, por esta Relatora, em caráter liminar no Id. 34879879. Cite-se a referida decisão: “Com estas considerações, DEFIRO a tutela recursal pretendida, para que as agravadas autorizem integralmente os tratamentos na forma prescrita, ou seja, tratamento com terapeuta ocupacional especialista em integração sensorial de AYRES e tratamento com nutricionista especialista em seletividade alimentar, de forma irrestrita, em clínica conveniada ou não, por tempo indeterminado e enquanto durar a necessidade do menor, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito.” Ao analisar a questão, observa-se que, em que pese a parte agravada ter enviado telegrama à agravante, afirmando o cumprimento da decisão judicial de Id. 34879879, apenas se limitou a orientar a parte agravante que entrasse em contato com as mesmas clínicas já indicadas quando do contato administrativo (Id. 35639292). Verifica-se, ainda, que a agravada afirmou à agravante que eventual realização do procedimento na rede privada, por médico diverso da rede credenciada, se daria mediante reembolso nos termos do contrato de seguro firmado entre as partes, em manifesta divergência à determinação de custeio integral constante da decisão de Id. 34879879. Ademais, observo que, mesmo instada a se manifestar (Id. 35671755) a parte agravada quedou-se silente quanto ao cumprimento da medida liminar (Id. 35957309). Nota-se, ainda, que a rede credenciada indicada reiteradamente pela agravada, ao que tudo indica, não atende a especialidade necessária ao tratamento do agravante, sequer possuindo vagas para atendimento (Ids. 35639292 a 35639287). Resta claro, assim, o descumprimento ao referido comando judicial. Em sendo, assim, diante do manifesto descumprimento da medida liminar e da imperatividade de sua efetivação, DEFIRO o pedido para, majorar a multa anteriormente arbitrada, para o importe de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, até que ocorra o cumprimento integral da determinação judicial. Intime-se a parte agravada para que demonstre o cumprimento integral da medida, em 48h (quarenta e oito horas).. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora